Tribunal: STF
Processo: MS 40362
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Arthur Fernando de Souza, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que arquivou monocraticamente a reclamação disciplinar proposta pelo impetrante.



    Em suas razões, o demandante alega que a decisão seria injurídica ou manifestamente irrazoável, pois o arquivamento teria ocorrido sem que houvesse o enfrentamento do ponto central da denúncia, o que resultou na ausência de qualquer fundamentação a seu respeito, violando-se o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Relata que



    “(...) protocolou denúncia dirigida a diversos órgãos, incluindo o Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ. 



    Conforme resumido na primeira página da peça, a denúncia: 1) noticia graves delitos de ação pública, praticados há longa data por uma possível organização criminosa; e 2) apresenta reclamação disciplinar contra um promotor de justiça e um juiz de direito, principalmente ‘em razão de omissões diante de notícia e evidências dos mencionados crimes’ [sic]. 



    Demonstrou-se que, na inicial da ação penal privada subsidiária n. 0304314- 11.2019.8.24.0064/SC, além da abordagem dos fatos investigados no inquérito originário, foram revelados, pela primeira vez, diversos outros delitos, atribuídos à organização supracitada. 



    Contudo, as autoridades reclamadas, que atuaram no feito, recusaram-se terminantemente a comunicar o Ministério Público acerca desses novos crimes ou a adotar qualquer outra providência para que fossem apurados. No tocante ao magistrado, a aludida conduta foi minuciosamente descrita no item ‘III.1 - Da omissão perante atos criminosos’ (págs. 8 a 11).



    Na introdução do tópico III, alegou-se: 



    1. Descumprimento do dever funcional estabelecido no art. 40 do CPP, que obriga os juízes a cientificarem o Ministério Público sobre crimes dos quais tenham conhecimento; 



    2. Desobediência das diretrizes fixadas pelo próprio CNJ no julgamento do REVDIS 0002260-94.2011.2.00.0000, considerado um leading case, segundo as quais: 



    Havendo claros indícios de irregularidades cabe ao magistrado, em qualquer grau de jurisdição, envidar esforços para que ocorra a isenta apuração, com a observância do devido processo legal e denunciando os ilícitos encontrados às autoridades competentes, sob pena dessa conduta ser considerada falta disciplinar ou outro delito mais grave”. (eDOC 1, p. 2/3)



    Em relação ao ato coator, afirma que:



    “Em 25/02/2025, o Conselho, por meio de decisão do ministro Mauro Campbell Marques, arquivou o procedimento sem qualquer fundamentação quanto à denúncia principal, acima resumida, que foi completamente ignorada. 



    Não houve sequer menção à alegada omissão diante de crimes e ao apontado descumprimento do art. 40 do CPP e das diretrizes do CNJ, muito menos qualquer exame de tais fatos. 



    Nas razões de decidir, o tópico principal da reclamação contra o magistrado (“III.1”) é tratado como inexistente, e discorre-se apenas sobre questões marginais, expostas em tópicos acessórios”. (eDOC 1, p. 3)



    Ao final requer a concessão da segurança, para anular o ato impugnado e determinar que as autoridades coatoras enfrentem os argumentos essenciais da reclamação disciplinar apresentada pelo impetrante, especialmente os constantes no item “III.1 - Da omissão perante atos criminosos”. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, extrai-se dos autos que o impetrante apresentou Reclamação Disciplinar contra Marlon Negri e Daniel da Costa Rabello, promotor e juiz atuantes na a 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, em razão de irregularidades cometidas na tramitação da ação penal privada subsidiária da pública. 



    Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “Preliminarmente, em relação ao reclamado membro do Ministério Público. Falece competência a este Conselho para examinar eventual infração administrativa imputada a membro do Ministério Público. 



    Com efeito, consta do art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ que: 



    Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante. 



    Na mesma linha: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECLAMAÇÃO CONTRA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE CONSELHO. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. 1. Impossível a análise por este Conselho da atuação de Membros do Ministério Público, uma vez que a competência é limitada à atuação dos Membros do Poder Judiciário, conforme previsto na Constituição Federal. 2. No caso concreto, não é possível afastar o entendimento de que a irresignação se limita a exame de matéria eminentemente jurisdicional. 3. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Recurso administrativo improvido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0004312-82.2019.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 54ª Sessão Virtual - julgado em 18/10/2019). 



    Quanto ao reclamado que é membro da magistratura, a narrativa dos fatos presente na petição inicial da reclamação não indica com precisão uma conduta indevida. Apenas tese genérica de que houve omissão de teses. Além disso, a petição alega que em momento posterior ‘irá’ apresentar mais elementos envolvendo outras autoridades (inclusive ministro do STJ). Infere-se que o próprio reclamante deixou de fazer uma narrativa completa intencionalmente. Tudo quanto narrado é irresignação a decisões judiciais (inclusive a reforma de uma decisão no âmbito do STJ). Não há, de fato, exposição precisa de conduta irregular sob o prisma ético, funcional, moral de um magistrado. Logo, as causas não sustentam as consequências requeridas e, por isso, a petição inicial deve ser considerada inepta nesse ponto. 



    O Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça – RICNJ dispõe que: 



    Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante.



    Neste sentido é o entendimento do Plenário do CNJ: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA JUDICIALIZADA. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. ARQUIVAMENTO LIMINAR. IMPROVIMENTO. 1. A petição em que há incongruência entre os fundamentos apresentados e o pedido formulado, apresenta-se inepta, pois impossibilita saber-se qual é a efetiva pretensão que se quer tutelar, pelo que se impõe o indeferimento in limine. 2. Ainda que não reconhecida a inépcia da exordial, os fundamentos apresentados revelam a insatisfação quanto à distribuição relativa à exceção de suspeição suscitada em processo judicial, manifestada por meio da interposição de mandado de segurança e, em sequência, de agravo de instrumento, de modo que, com o pleito, tem-se o afã de que seja revisada decisão judicial, situação que não pode passar pelo patrulhamento do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ. 3. Decisão de arquivamento nos termos do artigo 25, incisos X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, mantida, com consequente improvimento da pretensão recursal. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0002231- 44.2011.2.00.0000 - Rel. WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR - 130ª Sessão Ordinária - julgado em 05/07/2011). 



    Ademais, nota-se que a irresignação se refere a exame de matéria estritamente jurisdicional, uma vez que diz respeito aos fundamentos utilizados das decisões proferidas no âmbito do processo de referência. O objeto deste expediente, na verdade, é a adequação de decisão judicial conforme a sua pretensão. Nesse sentido, verifica-se que o requerente, utilizando-se deste expediente como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos dos processos em causa. 



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das hipóteses presentes no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correcional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário ou a condução do processo com desvio de finalidade do magistrado, e, ainda, com caráter habitual, o que não se pode inferir a partir da narrativa apresentada. Acerca do tema, é firme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie. Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional.



    (...)



    Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. De acordo com o que se tem agora disponível nos autos e da análise da inicial apresentada, verifica-se que o requerente invoca fatos genéricos, sem a individualização e comprovação de qualquer conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário. 



    Decerto, nos termos do art. 67, § 2º, do RICNJ, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do magistrado. Nesse sentido: 



    Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 



    [...] § 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. Ademais, a demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Em consulta ao sistema de informações processuais do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que, no último ano, o requerente formulou dezenas de requerimentos contra membros do Tribunal da Justiça, arquivados pela Corregedoria Nacional de Justiça, por motivos como a ausência de indícios de desvios funcionais ou a falta de elementos mínimos para o prosseguimento do feito. 2 - É manifestamente incabível o reclamo que imputa infrações disciplinares a membros da Corregedoria-Geral e do Tribunal de Justiça, na tentativa de defender tese de suposta injustiça nos processos disciplinares a que o reclamante respondeu e se insurgir imotivadamente contra a pena que lhe foi aplicada. 3 – É inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 4 - Recurso administrativo a que nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0002497- 45.2022.2.00.0000 - Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 109ª Sessão Virtual - julgado em 12/08/2022). Ante o exposto, nos termos do art. 8º, I, do RICNJ, determino o arquivamento sumário do pedido formulado”. (eDOC 8)



    O impetrante ajuizou o presente mandado de segurança irresignado com a fundamentação acima transcrita, a qual, segundo entende, violaria o art. 93, inciso IX da Constituição.



    Em relação ao tema, anote-se que esta Corte, ao analisar o conteúdo do disposto no art. 93, IX, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria (tema 339 da sistemática da repercussão geral), assentou que a norma em exame não determina que, na decisão judicial, haja manifestação sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas tão somente demonstração das razões tidas como suficientes à formação do convencimento. Vide:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292 -QO-RG, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010, grifo nosso).



    Ademais, da análise da decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade, pois, além de estar devidamente fundamentada, encontra respaldo na jurisprudência e nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça



    (...)



    Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; 



    (...)



    Art. 25. São atribuições do Relator: 



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível; 



    X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse geral;



    (...) 



    Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 



    § 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. 



    § 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. 



    (...) 



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências”. (grifo nosso)



    Nesses termos, tendo em vista as normas do RICNJ acima transcritas, verifica-se que não há nesses dispositivos qualquer comando que assegure ao requerente uma análise do mérito do pedido, sobretudo quando seja considerado manifestamente infundado.



    Na hipótese, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu a reclamação disciplinar por entendê-la manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo CNJ, a qual se encontra devidamente fundamentada e de acordo com as suas atribuições institucionais.



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente